Tribunal: TJBA
Processo: 8003400-60.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003400-60.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 496, INCISO I, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA COLELITIASE. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO. NECESSIDADE IMEDIATA DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR. DEMORA NA REGULAÇÃO. DIREITO À SAÚDE QUE POSSUI ESTATURA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. ART. 196, CF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196 torna impositiva a disponibilização de estrutura hospitalar apta a garantir o tratamento médico demandado pelo cidadão. Este dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao Estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas da paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8003400-60.2022.8.05.0110, em que figuram como remetente o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ e como interessados ESTADO DA BAHIA e IARA DIAS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)